Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO COM EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

3. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).

4. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.

5. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

6. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva adotada pelo CDC pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, a justificar a edição da súmula 479 do STJ a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

9. Logo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

10. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

11. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou a realização de transferência no valor de R$ 20.000,00 da sua conta, sem sua autorização, para terceiro desconhecido.

12. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que, em 14/09/2022: (i) a autora enviou mensagem à instituição informando ter recebido mensagem sobre uma transferência via PIX, no valor de R$ 20.000,00, para pessoa desconhecida (ID 46101366); (ii) a ré informou que realizaria uma avaliação interna (ID 46101366 - Pág. 2); (iii) em 15/09/2022, a ré solicitou diversas informações à autora, que prontamente respondeu, sendo informada que receberia resposta em “até 7 dias corridos”. Na mesma oportunidade, questionou ao preposto se o “MED” (mecanismo especial de devolução) teria sido acionado, porém não obteve resposta (ID 46101366 - Pág. 6/7); (iv) uma preposta da ré respondeu à consumidora em 21/9/2022, informando que todas as operações pelo aplicativo eram realizadas mediante senha, digital ou reconhecimento facial e, ao ser novamente questionada pela consumidora sobre o acionamento do “MED” (mecanismo especial de devolução), a atendente respondeu que “como não foi identificado acesso indevido a sua conta, ele não foi acionado, pois entendimento que não houve falha na segurança do aplicativo e a transação não é elegível a reembolso” (ID 46101366 – Pág. 10); (v) após a consumidora questionar novamente que houve uma operação fraudulenta e suspeita, a atendente respondeu que “não foi identificado nenhum padrão suspeito de acesso indevido em sua conta PicPay” (ID 46101366 - Pág. 13).

13. Embora a parte ré insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, sob argumento de que a autora teria realizado a operação contestada, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas juntadas para comprovar que não teria havido fraude não demonstram que o aparelho celular da autora realizou qualquer transferência no dia 14/09/2022. Ao contrário, as telas juntadas pela ré apenas demonstram operações no dia seguinte ao evento danoso, qual seja, em 15/09/2022 (ID 46101375 - Pág. 1). Logo, a ré agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude (transferência de alto valor que fugia aos padrões da correntista), o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pela autora.

14. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa da ré que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, do valor indevidamente retirado da conta da autora, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central.

15. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que a ré, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários do autor; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do PIX realizado mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (com relevante conduta omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude decorreu da falha de segurança nos serviços por ela oferecidos.

16. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

17. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.

18. Noutro giro, a consumidora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

19. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

20. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

21. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da ré, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus o autor à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.

22. Concernente a existência do dano moral, assim entendido como a lesão a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF), verifica-se que a autora tentou resolver o problema administrativamente, por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, todavia não obteve êxito em receber o estorno do valor, embora fosse possível à ré fazê-lo de imediato.

23. A ré, ciente da fraude e dos reclames da autora, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a tempo e modo, capazes de evitar a transferência ou, se o caso, para promover a devolução do PIX, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mormente em razão do valor expressivo da transferência realizada mediante fraude (R$ 20.000,00) que, certamente, causou desequilíbrio nas finanças da consumidora.

24. Essa circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal do consumidor, em especial sentimento de dignidade, ante a angústia e impotência na resolução do problema, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que condenou o réu na obrigação de reparar os danos morais causados pela falha nos serviços prestados pelo réu.

25. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral.

26. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

27. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.